Tribunal: TJBA
Processo: 8032313-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032313-28.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARIA ALVES CARDOSO LEMOS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SOBRESTA
ME
NTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por servidora estadual contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso especial, até o julgamento do Tema 1.218 pelo STF, referente à adoção do piso salarial nacional como base para o vencimento da carreira do magistério da educação básica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a matéria do recurso especial está efetivamente abarcada pelo Tema 1.218 do STF, o que justificaria o sobrestamento do feito.

III. Razões de decidir

A decisão agravada alinhou-se ao entendimento do STJ no AREsp 2559368–BA, que determina a manutenção do sobrestamento até o julgamento do Tema 1.218/STF.

A temática do piso salarial do magistério, com reflexos nos demais níveis da carreira, coincide com o objeto de repercussão geral do RE 1.326.541 (Tema 1.218).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o sobrestamento de recursos que discutem a adoção do piso nacional do magistério como base da carreira, quando pendente o julgamento do Tema 1.218/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2559368–BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8032313-28.2021.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA ALVES CARDOSO LEMOS e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.